Tribunal: TJMT
Processo: 1020783-33.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020783-33.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (EMBARGADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE
– REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.

A divergência entre a data de encerramento de prazo exibida na aba "Expedientes" do sistema PJe e a contagem legal (cronológica/processual) não configura justa causa para a dilação do prazo recursal. A informação inserida automaticamente pelo sistema informático possui natureza meramente informativa e auxiliar, cabendo ao patrono da parte a conferência técnica e a observância rigorosa dos prazos previstos no Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1020783-33.2025.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão de Id. 364486370, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante face à sua intempestividade.

Em suas razões a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que o próprio sistema PJe, na aba "Expedientes", indicava o dia 17/12/2025 como o termo final para a manifestação. Alega que agiu imbuída de boa-fé e confiança legítima na informação oficial prestada pelo Poder Judiciário em sua plataforma eletrônica, o que configuraria justa causa (art. 223 do CPC) para afastar o reconhecimento da intempestividade.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que o recurso de apelação seja conhecido e julgado no mérito.

O embargado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do acórdão. Argumenta que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) ocorreu em 20/11/2025 e que a contagem técnica do prazo é de responsabilidade do advogado, não podendo um erro de sistema ou informação auxiliar sobrepor-se à norma processual cogente.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a supostos vícios no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – CIÊNCIA DA SENTENÇA VIA SISTEMA ELETRÔNICO – PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS – ART. 1.003, § 5o E ART. 219, AMBOS DO CPC – PROTOCOLO REALIZADO APÓS O TERMO FINAL – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO

–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação das partes, conforme preceituam os artigos 1.003, § 5o, e 219 do Código de Processo Civil.

Constatado via sistema eletrônico que a ciência da sentença ocorreu em 24/11/2025, o termo final para interposição do apelo deu-se em 15/12/2025.

É intempestivo o recurso protocolizado em 17/12/2025, o que impõe o seu não conhecimento por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Preliminar acolhida. Recurso não conhecido”.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual deles conheço. No entanto, no mérito, não merecem prosperar.

O cerne da insurgência reside na alegação de que a embargante teria sido induzida a erro pela aba "Expedientes" do sistema PJe, que teria projetado o prazo fatal para 17/12/2025, enquanto o acórdão, aplicando estritamente as regras dos arts. 1.003, § 5o e 219 do CPC, fixou o termo final em 16/12/2025.

Primeiramente, é necessário reforçar que os embargos de declaração não constituem via adequada para a correção de suposto erro de julgamento (
error in judicando
), mas apenas para o saneamento de vício intrínseco ao julgado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), o que não se verifica na espécie.

Quanto à tese de "justa causa" por erro do sistema eletrônico, a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que as informações sobre prazos processuais contidas em abas auxiliares dos sistemas de processo eletrônico possuem natureza meramente informativa.

A contagem dos prazos recursais é matéria de ordem pública e sua aferição deve ser feita pelo advogado, a quem compete o dever de diligência técnica. Ao registrar ciência do
decisum
via sistema PJe em
24/11/2025 (segunda-feira)
, o prazo iniciou-se em 25/11/2025 (terça-feira). Computados 15 dias úteis, e excluindo-se o feriado de 08/12/2025 (Dia da Justiça), o termo final ocorreu de forma improrrogável em
16/12/2025
.

O fato de o contador automático do sistema exibir data diversa não autoriza o descumprimento da lei federal (CPC). Admitir que informações auxiliares de sistema sobreponham-se aos prazos legais geraria insegurança jurídica e tornaria inútil a norma processual.

Nesse sentido, transcrevo entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ART. 1.024, § 3o, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR
INTEMPESTIVIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL – CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA PJE EM 11/02/2026 – PROTOCOLO EM 09/03/2026 – EXTEMPORANEIDADE CONFIGURADA – INFORMAÇÕES DA ABA DE EXPEDIENTES DO SISTEMA ELETRÔNICO – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – DEVER DO ADVOGADO DE FISCALIZAR A CONTAGEM DOS PRAZOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em atenção ao princípio da fungibilidade e ao art. 1.024, § 3o, do CPC, recebem-se embargos de declaração com nítido caráter infringente como agravo interno.
O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação oficial ou da ciência eletrônica da decisão agravada.

Constatado que a ciência da decisão no sistema PJe ocorreu em 11/02/2026, a interposição do recurso somente em 09/03/2026 revela-se manifestamente tardia, extrapolando o prazo peremptório legal.

As informações constantes no sistema eletrônico de acompanhamento processual (PJe), como a aba de prazos fatais, possuem natureza informativa e não substituem a contagem oficial regida pelo Código de Processo Civil, sendo responsabilidade do causídico o controle da tempestividade recursal. Recurso desprovido. Decisão mantida”.
(N.U 1009872-34.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Dessa forma, não houve omissão no acórdão embargado. O Colegiado analisou os pressupostos de admissibilidade com base na ciência registrada no sistema e na contagem legal do prazo, concluindo, acertadamente, pela intempestividade do protocolo realizado em 17/12/2025.

Portanto, resta claro que a pretensão da embargante é a rediscussão do julgado visando a obtenção de efeitos infringentes, hipótese não autorizada quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026